Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. FATOR EXTERNO. DESEQUILÍBRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
3. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas.
4. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.
5. Não é cabível a resolução contratual ou a readequação dos termos do ajuste quando o alegado desequilíbrio não decorre da onerosidade excessiva imposta a um dos contratantes, mas de situação excepcional externa que atinge ambas as partes.
6. Recurso conhecido e não provido.